Tribunal: TCU
Processo: 030.945/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11105/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.945/2020-8 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adao Gerson da Costa Martins (XXX.477.771-XX); Alfredo Felix Rodrigues (XXX.058.744-XX); Aloisio Amancio dos Santos (XXX.571.605-XX); Ana Cristina Guimaraes da Costa (XXX.709.937-XX); Antonio Wilson Gomes (XXX.839.887-XX); Armando Taranto Neto (XXX.297.639-XX); Geonas Tabosa Almeida (XXX.775.413-XX); Isabel Scorzelli Cerqueira (XXX.262.717-XX); Leo Rodrigues Medeiros (XXX.640.228-XX); Paulo de Moraes Rego Pedrosa (XXX.179.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.